Tribunal: TJDFT
Processo: 0720381-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. MÚTUOS BANCÁRIOS. OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.085 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. A sentença recorrida determinou a limitação de todos os descontos (consignados e conta-corrente) a 30% (trinta por cento) da remuneração do apelado, além de condenar as instituições financeiras ao pagamento de compensação por dano moral, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
2. A Lei n. 10.486/02, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, estabelece, em seu art. 27, § 3o, o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração para os empréstimos consignados, percentual que foi majorado para 45% (quarenta e cinco por cento) pela Lei n. 14.509/22, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somados com os descontos obrigatórios (art. 29, § 1o, da Lei n. 10.486/02).
3. Na espécie, verifica-se que as parcelas dos descontos relativas aos empréstimos consignados não alcançam 30% (trinta por cento) da remuneração do recorrente, limite vigente à época do ajuizamento da ação (julho/2019). Consequentemente, não há motivo hábil para redução das parcelas ajustadas, porque respeitada a baliza legal. Ademais, superveniente, houve a majoração do teto de comprometimento da remuneração.
4. A limitação de 30% (vigente à época da contratação) não se aplica, em razão de ausência de previsão legal, aos contratos de empréstimos para pagamento com desconto em conta-corrente.
5. A questão posta sub judice está dirimida no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, diante do julgamento dos REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmando-se a Tese Repetitiva n. 1.085 nos seguintes termos: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
6. Assim, diante da imperatividade da decisão externada no precedente qualificado (Tema 1.085), nos termos do art. 927, III, do CPC, com vistas à uniformização da jurisprudência, medida salutar que confere efetividade ao princípio da igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão, deve ser reconhecida a licitude dos descontos incidentes sobre a conta-corrente do apelado, oriundos de mútuos regularmente contratados com as instituições bancárias recorrentes. Sentença reformada.
7. Constatada a regularidade dos descontos em folha de pagamento e em conta-corrente, inexiste ato ilícito e, nessa medida, não há falar em danos morais a serem reparados. Sentença reformada.
8. Recursos conhecidos e providos.